Tribunal: TJDFT
Processo: 0747264-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747264-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: JOAO PAULO CARDOSO DE PINHO, ANA PAULA LEITE GALDINO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados João Paulo Cardoso de Pinho e Ana Paula Leite Galdino impetraram a presente ordem de Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de LUCAS SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória naquele Juízo. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de setembro de 2020, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Na audiência de custódia, realizada no NAC no dia 12 de setembro, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Posteriormente, na decisão de ID n.o 21078726, da 3a Vara de Entorpecentes do DF, foi indeferido o pedido de liberdade provisória do paciente. Daí o presente habeas corpus, por meio do qual os impetrantes sustentam que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, pois não houve a conclusão do inquérito policial, nem tão pouco o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente. Aduzem ofensa ao princípio da proporcionalidade e da não culpabilidade, uma vez que a prisão cautelar é medida extrema e não condiz com o tipo de crime que foi praticado pelo paciente, pois não envolveu violência ou grave ameaça a outrem. Afirmam que o paciente sempre trabalhou com carteira assinada, exercendo profissão de auxiliar de serviços gerais e auxiliar de cozinha, não possuindo a traficância como seu sustento principal. É casado e possui uma filha de 03 anos de idade. Requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura ou decretação de prisão domiciliar, com o uso de monitoração eletrônica. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis. É relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi juntada no ID n.o 21078726, e tem o seguinte teor: “(...) Decido. A questão da necessidade da prisão cautelar, a partir da presença dos seus requisitos legais, já foi adequadamente analisada no bojo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Não visualizo rigorosamente nenhum elemento apto a conduzir o relaxamento da prisão, eis que não se tem notícia de ilegalidade na condução da segregação cautelar. Insta ressaltar que, apesar do Requerente argumentar pela ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, contraditoriamente, reproduz excerto da determinação, no qual o Juiz Presidente da Audiência de Custódia destaca elementos do caso concreto, tais como quantidade e variedade da droga apreendida, para lastrear a necessidade do acautelamento do Requerente. Adicionalmente, hão de ser consideradas as declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, quando apontaram que o Denunciado foi visto em movimentação típica de tráfico de drogas e que era investigado como conhecido traficante da Ceilândia/DF. Vale novamente destacar que foram apreendidos aproximadamente mais de 1 kg de cocaína, bem como maconha e balança de precisão, circunstância que, por si só, causa grande preocupação pelo grau de envolvimento que o Indiciado teria com o tráfico. Ademais, a quantidade de droga pode ser tido como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750 / SP). A jurisprudência pátria é sedimentada no sentido de que a periculosidade é motivo suficiente para a sustentação da medida cautelar de segregação, já que primaria pela proteção do corpo social e a ordem pública. Anote-se ainda que, ao contrário do sustentado, o Requerente é reincidente e tem contra si um processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal no qual fora denunciado por tráfico de drogas. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Aliás, a referida decisão já é objeto de Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim sendo, indefiro o requerimento deduzido nos autos.” Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo ele sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Analisando a decisão transcrita, é possível constatar que a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. A decisão deixou claro o fato de que, para análise de pedido de revogação, é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse também é o entendimento deste E.TJDFT: “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. (...)” (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, senão vejamos: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” A ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Isto é, é preciso utilizar dos meios judiciais a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. Guilherme de Souza Nucci ensina sobre o assunto: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda, o que não é o caso dos autos. Verifico que, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente é reincidente específico no mesmo crime (tráfico de drogas), conforme se extrai da decisão a quo acima colacionada, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Ora, conforme a decisão do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, ID n.o 21078726, o paciente foi preso em flagrante pela prática de traficância de 01 (um) quilo de cocaína (droga altamente viciante e prejudicial à saúde pública) e maconha, conforme se vê: “Vale novamente destacar que foram apreendidos aproximadamente mais de 1 kg de cocaína, bem como maconha e balança de precisão, circunstância que, por si só, causa grande preocupação pelo grau de envolvimento que o Indiciado teria com o tráfico. Ademais, a quantidade de droga pode ser tido como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750 / SP).” (Grifei) Ressalte-se que a grande quantidade de entorpecente (cocaína e maconha) que foi apreendido gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Neste sentido é o posicionamento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) Saliente-se que o fato de o paciente ter ocupação lícita, ser casado e possuir filho menor não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, aliado ao fato de o paciente ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, conforme precedente abaixo colacionado: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, presente os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, pelo menos em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça, após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020 09:17:00. ROBSON BARBOSA Desembargador